Tribunal: TJES
Processo: 5015645-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Provisória
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015645-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BM COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA

AGRAVADO: CAFEEIRA CASSARO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. PENHORA SOBRE VALORES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural somente se configura quando demonstrado que o imóvel é explorado pela família para sua subsistência, cabendo ao executado o ônus da prova, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 1234).

2. No caso concreto, o imóvel penhorado pertence à pessoa jurídica executada, afastando-se a proteção constitucional prevista no art. 5º, XXVI, da CF, sendo válida a constrição determinada pelo juízo de origem.

3. O direito de preferência do credor hipotecário foi devidamente observado, conforme dispõe o art. 799, I, do CPC.

4. A penhora sobre valores da previdência privada BrasilPrev e outros ativos é medida proporcional e necessária para garantir a satisfação do débito, à luz do art. 805 do CPC.

5. A alegação de excesso de penhora não foi acompanhada de demonstrativo de cálculo atualizado e discriminado, como exige o art. 917, § 3º, do CPC, inviabilizando a análise da pretensão recursal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5015645-44.2024.8.08.0000

Agravante:
BM Comércio de Café e Armazéns Gerais Ltda.

Agravada:
Cafeeira Cassaro Comércio e Exportação Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BM Comércio de Café e Armazéns Gerais Ltda. contra a decisão de id. 49518186, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Cafeeira Cassaro Comércio e Exportação Ltda., que deferiu diversas medidas constritivas, incluindo penhoras sobre valores da previdência privada BRASILPREV, imóveis e outros ativos, para garantia do débito em execução.

Nas razões recursais de id. 10174412, o agravante sustenta, em síntese, que (a) a penhora do imóvel matriculado sob o n.º 699 é inválida por se tratar de pequena propriedade rural impenhorável e pertencer a pessoa física coproprietária; (b) as penhoras determinadas configuram excesso e violam o princípio da menor onerosidade; (c) não foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica para justificar a constrição de bens de terceiros; e (d) o recurso deve ser provido para afastar as medidas constritivas.

Decisão liminar proferida no id. 11274608, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 11628355.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a legalidade das penhoras deferidas pelo Juízo de primeiro grau, bem como a eventual necessidade de reforma da decisão recorrida.

Inicialmente, quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n. 699, a decisão recorrida destaca, de forma clara e fundamentada, que o bem pertence à pessoa jurídica executada, não sendo aplicáveis as disposições constitucionais e legais que protegem a pequena propriedade rural trabalhada pela família (art. 5º, XXVI, da CF).

Friso que, ainda que o bem pertencesse à pessoa do sócio, o STJ firmou o entendimento de que
“É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade”
(Tema Repetitivo 1234), o que efetivamente não ocorreu no caso concreto.

Além disso, ao reconhecer a validade da penhora do imóvel, foi respeitado o direito de preferência do credor hipotecário, conforme art. 799, inciso I do CPC.

No que se refere à penhora de valores da previdência BRASILPREV e outros ativos, o juízo de origem ponderou que essas medidas são proporcionais à satisfação do débito exequendo, considerando a inexistência de outras garantias suficientes para a execução, que deve buscar o adimplemento da obrigação sem comprometer a celeridade e a eficácia processual, conforme prevê o art. 805 do CPC.

Quanto à alegação de excesso de penhora, não se vislumbra, no momento, demonstração de que os valores penhorados ultrapassam o montante necessário para satisfação do débito.

O agravante não apresentou demonstrativo de cálculo atualizado e discriminado, conforme determina o art. 917, § 3º, do CPC, ao passo que sem tal demonstração, não há como acolher a alegação de excesso.

Não há, portanto, prova de que os bens penhorados ultrapassam o valor da dívida, ao passo que a execução deve se dar pelo meio mais efetivo para satisfação do crédito, conforme previsto no art. 805 do CPC.

Pelo contrário, as medidas foram cuidadosamente delimitadas pelo Juízo de origem a fim de evitar prejuízos desnecessários às partes, sendo plenamente justificáveis diante da ausência de alternativas menos gravosas apresentadas pelo agravante.

Nesse viés, considerando a ausência de demonstração dos requisitos alegados pelo agravante, não há razão para modificar a decisão recorrida, que se mostra em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência aplicável.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.